Tribunal: TJBA
Processo: 8126978-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126978-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

APELADO: LUCAS SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
NARA ELIDE DE CHRISTO OLIVEIRA, TAMIRES LEITE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. CIRURGIA NA COLUNA LOMBAR/CERVICAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido condenando a ré a autorizar procedimento cirúrgico na coluna lombar/cervical com fornecimento dos materiais prescritos por médico assistente, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura de materiais cirúrgicos prescritos por médico assistente, com base em parecer de junta médica; (ii) verificar a configuração de danos morais decorrentes da conduta da operadora do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de cobertura de materiais cirúrgicos essenciais para a realização de procedimento prescrito por médico assistente configura violação à boa-fé contratual, à função social do contrato e à dignidade da pessoa humana, especialmente quando coloca em risco a vida e a saúde do segurado.

Cláusula contratual que limita cobertura de materiais indispensáveis à cirurgia é abusiva e nula de pleno direito, conforme os arts. 14, 47 e 51, IV e §1º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

A indicação médica para cirurgia de coluna foi expressa e devidamente comprovada nos autos, sendo a recusa da ré injustificada, abusiva e desconectada da finalidade do contrato de assistência à saúde.

A recusa indevida à cobertura de tratamento médico indicado por profissional habilitado causa sofrimento psíquico e angústia ao beneficiário, justificando indenização por danos morais.

O valor fixado a título de danos morais em R$ 5.000,00 observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização, não ensejando majoração ou redução.

A majoração dos honorários recursais para R$ 2.000,00 é devida nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
81
26978-28
.202
4
.8.05.0001
, em que figuram, como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

e
apelado
LUCAS SANTOS DA SILVA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recuso e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)